Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727994-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA D E S P A C H O Ciente das petições apresentadas pelo agravado. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Após, retornem-se os autos conclusos para análise dos pedidos e prolação do voto. Brasília, 31 de janeiro de 2023 14:03:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador